Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-91.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PROTESTO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais e em obrigação de fazer, em virtude de protesto de dívida. Recurso do réu visa à reforma da sentença que o julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Protesto de dívida. Ônus de retirada do protesto. Conforme o art. 26 da Lei 9492/1997, o cancelamento do registro do protesto é solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. De acordo com o entendimento do STJ, "no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto” (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 24/09/2014). No mês de novembro de 2018, o banco réu, por intermédio de mandatário, efetuou o protesto de dívida, no valor de R$ 2.786,38, vinculada ao nome da autora, em virtude de contrato de financiamento de automóvel. A dívida foi quitada apenas do dia 24/01/2020 (ID 27287823 - Pág. 2), com o pagamento da importância de R$ 1.420,38, valor esse negociado entre a autora e o mandatário do banco réu, conforme conversa de ID 27287824. Apesar de o protesto ter sido devido – tendo em vista que à época a autora se encontrava em mora – houve falha na prestação do serviço do banco réu em não emitir a carta de anuência à autora após o pagamento do débito, mesmo após diversas solicitações, conforme arquivos de áudio juntados ao processo (ID 27288464 e seguintes). Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de emitir a carta de anuência da dívida, bem como a indenizar à autora pelos danos causados.
3 – Responsabilidade civil. Dano Moral. Protesto. Demora na expedição de declaração de ausência. A demora do réu em providenciar o documento necessário para que a autora proceda a baixa de seu nome no cartório viola os direitos da personalidade do consumidor, de modo a gerar dano moral indenizável. Precedente: (Acórdão 1027920, 07077307220168070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2017, publicado no DJE: 7/7/2017.). É cabível, portanto, indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 2.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
5 – Juros. Correção monetária. Por se tratar de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação. A correção monetária incide desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W